Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718059-57.2022.8.07.0000 Agravante(s) K.A.C.A.M. representado por A.L.S.C. Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K.A.C.A.M. representado por A.L.S.C. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 125338498 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal (processo n. 0706278-81.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KEVIN ARCANJO CANUTO ARAUJO MUNIZ, representado por sua genitora Aline Luciana Silva Canuto, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer (I) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA; e (II) CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGA, ID 125328423. Autos relatados na Decisão ID 125338498 que (I) fixou a competência; (II) recebeu a inicial; (III) deferiu a gratuidade de justiça; e, (IV) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 125338498. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida de caráter excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA e CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGA, instruindo o pedido com relatório médico que prescreve as referidas consultas para fins de acompanhamento da condição clínica da parte autora. Conforme documentação que instrui o pedido, o encaminhamento para consulta na especialidade neurologia pediátrica ocorreu em 15/02/2022, sob a classificação de risco "vermelho - emergência, ID 125328428, fls. 04, e a solicitação para a realização da consulta com fonoaudióloga ocorreu em 12/08/2021, com a classificação de risco "amarelo - urgência", ID 125328428, fls. 01. Portanto, o tempo de espera é superior a 100 (cem) dias e pode ser classificado como excessivo, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ. Ocorre, todavia, que não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com casos clínicos até mais graves, que aguardam na fila da rede pública por serviço de saúde idêntico. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual indefiro a tutela provisória pretendida. (...) Em razões recursais (Id 35959181), o agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, narra a realização de requisição formal à Central de Regulação Ambulatorial para “acesso a tratamento cirúrgico mediante Ofício n. 8064/2022” (Id 35959181, p. 6). Na ocasião, relata o recebimento de informação segundo a qual a consulta em fonoaudiologia foi inserida no protocolo de classificação “amarelo”, atestando a existência de 830 solicitações pendentes aguardando agendamento. Aponta o autor contar com cinco anos de idade e possuir o diagnóstico de transtorno específico da articulação da fala e transtornos globais do desenvolvimento, sofrendo diminuição da qualidade de vida. Salienta a indicação de consulta por médico especialista integrante da rede pública de saúde do Distrito Federal e a ausência de outra opção terapêutica para o caso. Frisa a falta de estrutura da rede estatal decorrer de ineficiência do serviço público que alimenta filas intermináveis de espera. Menciona o tópico 4.2 do laudo médico indicando a realização do tratamento com urgência e alega constatação de sofrimento psíquico. Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado realize em favor do ora agravante consulta médica na especialidade neurologia pediátrica e consulta com fonoaudióloga, “com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória concedida. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id 125338498, p. 3, do processo de referência). A tutela de urgência recursal foi indeferida nos termos da decisão de Id 36260153. Contrarrazões no Id 36374960 pelo improvimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id 38174545 pelo reconhecimento da perda do objeto. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada, nesta data, no sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o magistrado de 1o grau proferiu sentença, em 30/6/2022, extinguindo o feito, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), acolhendo a pretensão inicial. A propósito, referido ato judicial tem o seguinte dispositivo (Id 129220749 do processo de referência): II _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA e FONOAUDIÓLOGA, nos termos da solicitação anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2 _ Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969) e a gratuidade de justiça concedida à parte autora (art. 98, § 1o, I, do CPC). 3 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal. 4 _ Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. 5 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora